Tribunal: TJES
Processo: 5005874-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005874-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO

AGRAVADO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO APÓS RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL E REDESIGNAÇÃO PARA SESSÃO PRESENCIAL. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgara embargos anteriormente interpostos, nos quais as partes alegam nulidade por ausência de prévia intimação da sessão presencial em que o julgamento ocorreu, após o feito ter sido retirado de pauta virtual por pedido de destaque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa quando o julgamento de recurso é realizado em sessão presencial sem prévia e formal intimação das partes, após deferimento de pedido de destaque e retirada de pauta virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retirada do processo da pauta de julgamento virtual, a pedido das partes, exige a intimação formal quanto à nova data da sessão presencial, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de certidão ou publicação formal da nova pauta configurou cerceamento de defesa, pois frustrou a legítima expectativa das partes de participarem do julgamento, inclusive para apresentação de memoriais ou esclarecimentos de fato.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.163.764/SP, firmou entendimento de que, uma vez retirado o feito de pauta a pedido da parte, impõe-se a nova intimação para julgamento subsequente, sob pena de nulidade.

O julgamento realizado à revelia das partes embargantes ofendeu os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A retirada de processo da pauta virtual, com deferimento de destaque para sessão presencial, exige nova e formal intimação das partes quanto à data do julgamento.

A ausência de intimação, nessas hipóteses, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento realizado.

A participação das partes em sessões presenciais deve ser garantida mediante prévia cientificação, conforme o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 934 e 935.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.163.764/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005874-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, MARTINELE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara deu provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

A controvérsia devolvida à análise deste órgão colegiado cinge-se à alegada nulidade do julgamento dos embargos de declaração anteriormente interpostos pelas ora embargantes, sob a fundamentação de que o feito foi retirado de pauta virtual e incluído em sessão de julgamento presencial sem a devida e prévia intimação das partes, em afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que:

(i) Tanto a BUSER quanto as empresas MARTINELE, TRANSIGOR e GUZZO (as chamadas “FRETADORAS”) formularam pedidos de destaque (ID 9504649 e ID 9490324), com base no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 037/2024 do TJES, solicitando que os embargos de declaração fossem julgados em sessão presencial e não virtual;

(ii) deferi os pedidos de destaque e determinei que os embargos fossem retirados da pauta virtual e incluídos em nova pauta presencial;

(iii) Não obstante tal deliberação, não houve qualquer certidão de intimação ou publicação formal acerca da data da sessão presencial subsequente, em que os embargos foram efetivamente julgados, conforme consta na certidão de julgamento de ID 11033702 e posterior acórdão de ID 11071341;

(iv) As partes embargantes somente tomaram ciência do julgamento após sua consumação, sem que tivessem tido ciência da inclusão em nova pauta ou possibilidade de manifestação, notadamente para esclarecimentos de fato.

Trata-se, pois, de hipótese de nulidade processual por ausência de intimação, o que configura cerceamento de defesa, na medida em que o julgamento colegiado foi realizado à revelia das partes embargantes.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em hipótese análoga, no julgamento do REsp 2.163.764/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 15/10/2024, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA PERMITIDA. APELAÇÃO. ADIAMENTO E RETIRADA DE PAUTA. DISTINÇÃO. FINALIDADE DA PAUTA DE JULGAMENTO. JULGAMENTO ASSÍNCRONO EM AMBIENTE ELETRÔNICO SEM PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. OPOSIÇÃO DA PARTE PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO REALIZADO SEM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO
. [...] 2. O propósito recursal consiste em saber se a determinação de retirada de recurso de pauta (de julgamento assíncrono em ambiente eletrônico no qual apenas julgadores participam) - para fins de se permitir futura sustentação oral em julgamento presencial ou telepresencial - pode caracterizar cerceamento de defesa quando a parte é posteriormente surpreendida com a ocorrência do julgamento em contrariedade ao que foi determinado. [...] 5. Uma vez incluído processo em pauta de julgamento, seu adiamento não requer nova intimação das partes.
A retirada de pauta, contudo, exige nova intimação
. Precedentes. 6. A finalidade da publicação da pauta é cientificar as partes da data da apreciação colegiada do recurso, permitindo participação no julgamento com entrega de memoriais, preparação de sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Precedentes. 7. Ocorrendo retirada de processo da pauta com finalidade de atendimento a pedido de sustentação oral, afigura-se legítima a expectativa de que, uma vez definida a nova data do julgamento, seja publicada nova pauta sob pena de cerceamento da participação das parte no julgamento. Precedentes. 8. Hipótese em que o julgamento de apelação foi inicialmente pautado para julgamento na modalidade assíncrona em ambiente eletrônico, o qual não permite qualquer participação das partes. A objeção foi acolhida para retirada do processo de pauta em atendimento ao pedido de sustentação oral. Contudo, a parte foi surpreendida com o julgamento na modalidade assíncrona apesar da determinação, violando sua expectativa legítima e confiança, no sentido de que o julgamento ocorreria em momento posterior ao originalmente previsto, estando o prejuízo caracterizado com o resultado desfavorável. 9. Recurso especial conhecido e provido para determinar novo julgamento da apelação, precedido de intimação das partes (STJ, REsp n. 2.163.764/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).

A ausência de intimação,
in casu
, frustrou a legítima expectativa de participação das partes no julgamento dos embargos, inclusive para exercer as faculdades processuais que a lei lhes assegura, como a formulação de esclarecimentos de fato e entrega de memoriais.

Destarte, impõe-se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento que resultou no acórdão de ID 11071341, por flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, para anular o julgamento anteriormente realizado e determinar a inclusão dos autos em nova pauta presencial, com prévia intimação das partes, em estrita observância ao devido processo legal.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer a nulidade do julgamento ocorrido sem prévia intimação das partes, determinando-se a inclusão dos autos em nova pauta presencial, com observância dos arts. 934 e 935 do Código de Processo Civil e com a devida cientificação das partes interessadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.